Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-23.2019.8.26.0169
Classe: Embargos / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1001253-23.2019.8.26.0169/50000, da Comarca de Duartina, em que são embargantes
COMISSÃO PROCESSANTE 01/2019 DE UBIRAJARA e CÂMARA MUNICIPAL DE
UBIRAJARA, é embargado JOSÉ ALTAIR GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1001253-23.2019.8.26.0169/50000 -Voto no 20485
2
Embargos no 1001253-23.2019.8.26.0169/50000
Embargtes: Comissão Processante 01/2019 de Ubirajara e Câmara Municipal de
Ubirajara
Embargado: José Altair Gonçalves
Comarca: Duartina
Voto no 20485
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada nulidade –
Inexistência – Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, oportunidade em que a
requerida, ora embargante, suscita a nulidade do v. Acórdão, porquanto não se teria dado a
ela oportunidade de se manifestar acerca dos documentos juntados pelo requerente a fls.
4.061 a 4.083 e 4.086 a 4.089.
É o relatório.
Recebo os presentes embargos de declaração porque tempestivos,
deixando de acolhê-los, contudo, porquanto inexiste omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no julgamento anterior.
Diz a parte que o órgão jurisdicional não poderia ter realizado o
julgamento da apelação sem antes abrir oportunidade para manifestação acerca dos
documentos juntados pelo autor, ora embargado, a fls. 4.061 a 4.083 e 4.086 a 4.089.
Ocorre que os fundamentos utilizados pelo v. Acórdão, para
acolher a nulidade da intimação suscitada pelo autor, em nada interferem com os
documentos juntados pelo requerente, colhendo transcrever, por significativo, trecho do
julgado:
"Indagada a recorrida acerca de eventual previsão legislativa que
autorizasse a publicação em jornal de grande circulação, quedou-se
silente (fls. 4052 a 4055).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1001253-23.2019.8.26.0169/50000 -Voto no 20485
3
E nem se diga que as intimações/notificações realizadas por meio do
Jornal da Cidade de Bauru cumprem a mesma finalidade daquela que se
faz pelo veículo oficial de imprensa. A uma, porque as razões escritas
não foram apresentadas pelo recorrente, o que implica grave prejuízo,
haja vista que ali se abre a oportunidade para alegações finais, com
exame crítico de tudo que se produziu, e a duas, porquanto o simples fato
de o ex-Prefeito ter peticionado suscitando a nulidade da notificação para
comparecimento à sessão de julgamento não convalida o ato írrito
pretérito, mesmo porque não se lhe devolveu o prazo das razões escritas.
Convém dizer ainda que, mesmo que o Diário Oficial tivesse
periodicidade pré-definida, é dizer, fosse publicado, por exemplo, de três
em três dias, as datas designadas para apresentação de defesa ou para
designação de sessão haveriam de observar referida periodicidade. O que
não se concebe é atropelar o rito, criando formas de intimação que não
encontram previsão normativa, havendo de se chamar atenção aqui para
o fato de que o Decreto-Lei no 201, de 27/02/1987 – editado ao tempo em
que diplomas normativos dessa natureza tinham força de lei – tem
inegável natureza criminal, razão de ser do imperativo da estrita
legalidade (Altamiro de Araújo Lima Filho, Prefeitos e Vereadores –
Crimes, Infrações e Responsabilidades, 2o ed., Leme; Editora de Direito,
2000, p. 30-42)."
É certo que o v. Acórdão, em determinada altura, diz que "Bastaria
o encaminhamento do ato para publicação, que se dá sob demanda, sem que para isso seja
necessária autorização do Prefeito Municipal, já que a Câmara possui senha própria (fls.
4081)", informações estas que se encontravam nos documentos trazidos pelo requerente.
Todavia, trata-se de considerações argumentum tantum, pois o cerne da fundamentação diz
com o fato de que bastaria que a prática dos atos procedimentais se fizesse levando em
conta o tempo necessário para a comunicação pelo Diário Oficial.
Vê-se, pois, que a parte, a pretexto de suscitar nulidade no
julgamento da apelação, põe-se a discutir o mérito novamente, quando é certo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1001253-23.2019.8.26.0169/50000 -Voto no 20485
4
recurso já foi julgado. Se pretende a reforma, à pretensão certamente não se ajusta a via
eleita.
Nestes termos, rejeito os Embargos de Declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator